Tribunal: STF
Processo: Rcl 94182
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Reframax Engenharia Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101061-28.2019.5.01.0019, descumprido o decidido na ADPF 381 e no ARE n. 1.121.633 (Tema 1.046/RG).

Afirma tratar-se na origem de reclamação trabalhista na qual o requerente alega a ilegalidade da jornada especial em turnos ininterruptos de revezamento “4x4”, que consistem em 12h diárias de trabalho com 1h de intervalo, isso porque, conforme as alegações contidas na inicial, a jornada deveria ser em turnos ininterruptos de 6h, com o total de 6h semanais.

Diz que a reclamação trabalhista foi julgada procedente em duplo grau de jurisdição.

Relata a interposição de recurso de revista, cujo julgamento foi sobrestado por determinação deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a afetação do Tema 1.046/RG.

Afirma que após o julgamento do ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG), o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo o entendimento da invalidade da norma coletiva.

Relata a interposição de agravo regimental, ao qual a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento, por entender que “apesar da existência de norma coletiva que permite a extensão da jornada dos trabalhadores submetidos a turnos ininterruptos de revezamento para além de oito horas diárias, a referida norma é inválida, por suposta desobediência à preceitos constitucionais básicos de saúde e segurança do trabalhador, pela prorrogação irrazoável de jornada de trabalho especial e exaustiva”.

Diz ter interposto recurso extraordinário, ao qual o TST negou seguimento.

Defende a inobservância, pelo órgão reclamado, dos paradigmas suscitados; isso porque os paradigmas admitem a “manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias”, sendo esse o caso dos autos na origem.

Requer a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, verifico ser manifestamente inadmissível a reclamação na parcela em que se aponta como paradigma o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG).
 
A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o exaurimento das instâncias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 

No caso, por ocasião do ajuizamento da presente reclamação sequer havia sido interposto agravo contra a decisão denegatória do recurso extraordinário nos autos originários.

Passo a apreciar a alegada violação ao decidido na ADPF 381

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

O Tribunal Pleno julgou improcedente a ADPF 381, que tinha como objeto inúmeras decisões do Tribunal Superior do Trabalho e de Tribunais Regionais do Trabalho que reconheciam “a motoristas do transporte rodoviário de cargas o direito a horas extraordinárias e ao pagamento pelo trabalho em dias de descanso antes da vigência da Lei 12.619/2012, a despeito de prevista, quanto a eles, em convenções coletivas de trabalho, a aplicação do art. 62, I, da CLT, em razão da impossibilidade de controle da jornada”.

No julgamento desse paradigma, o Supremo Tribunal Federal considerou não ter havido recusa dos órgãos da Justiça laboral em reconhecer a validade das normas coletivas de trabalho. Colaciono a ementa do julgado:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decisões emanadas do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. Motoristas profissionais empregados. Duração do trabalho antes da vigência da Lei nº 12.619/2012. Afastamento do controle do horário de trabalho por meio de negociação coletiva. Inadmissibilidade. Condenação ao pagamento de horas extras e horas trabalhadas em dias de repouso. Acordos e convenções coletivas do trabalho. Limites constitucionais à autonomia negocial coletiva. Garantia do patamar civilizatório mínimo. 
1. Arguição de descumprimento ajuizada contra decisões judiciais do Tribunal Superior do Trabalho e de Tribunais Regionais do Trabalho nas quais reconhecido a motoristas do transporte rodoviário de cargas o direito a horas extraordinárias e ao pagamento pelo trabalho em dias de descanso antes da vigência da Lei 12.619/2012, a despeito de prevista, quanto a eles, em convenções coletivas de trabalho, a aplicação do art. 62, I, da CLT, em razão da impossibilidade de controle da jornada. 
2. Compreensão da maioria dos Ministros no sentido do cabimento da arguição de descumprimento, diante da relevância constitucional da controvérsia e da existência de quadro de insegurança jurídica e econômica decorrente da divergência de decisões entre Tribunais. Vencida, no ponto, a corrente minoritária, inaugurada pela Ministra Relatora, quanto ao não conhecimento da ADPF, por envolver a subsunção das cláusulas coletivas a casos concretos, sem que configurado conflito em relação a normas heterônomas trabalhistas. 
3. Reafirmação da diretriz assentada no julgamento do Tema nº 152 da Repercussão Geral (RE 590.415, Rel. Min. Roberto Barroso), quanto à prevalência das normas coletivas do trabalho sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, notadamente em face de autorização constitucional expressa (CF, arts. 7º, VI, XIII e XIV), desde que assegurada a preservação dos direitos sociais de absoluta indisponibilidade, correspondentes ao patamar civilizatório mínimo assegurado pelo texto constitucional, tal como ocorre em relação às horas extras e ao repouso semanal remunerado (CF, art. 7º, XV e XVI), entre outros. 
4. Inocorrência, no caso, segundo os votos da maioria, de situação de recusa dos órgãos da Justiça do Trabalho em reconhecer a validade dos contratos coletivos de trabalho. Decisões que apenas reconhecem não incidir, em relação aos motoristas profissionais empregados, a norma inscrita no art. 62, I, da CLT, diante da constatação, in concreto, da existência de meios idôneos ao controle da duração diária de trabalho realizada por essa categoria específica de trabalhadores. 
5. Arguição de descumprimento conhecida e julgado improcedente o pedido.
(ADPF 381, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe 28.4.2023)

Como se vê, a ADPF 381 versa sobre decisões da Justiça do Trabalho que supostamente contrariavam normas coletivas especificamente firmadas para a categoria de transportadores rodoviários de cargas, sequer tendo sido reconhecida a alegada violação, o que culminou no julgamento de improcedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental.

O caso concreto, entretanto, pelo que se pode depreender dos autos, envolve a categoria de Auxiliar de Operações, totalmente distinta daquela à qual se reporta a ADPF 381.

Conclui-se que as circunstâncias fáticas apontadas revelam-se substancialmente distintas das hipóteses que orientaram a decisão na ADPF 381.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente